Tribunal: TJDFT
Processo: 0733957-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. MORAIS. ESTÉTICOS. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REJEIÇÃO. CIRURGIA NA COLUNA. PARAFUSOS. ERRO MÉDICO. CONDUTA CULPOSA DO MÉDICO. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que, ainda que superficialmente, contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica.
2 – O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
3 – A responsabilização do médico pelo dano experimentado pelo consumidor, nos termos do § 4o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, somente será possível mediante a demonstração do defeito do serviço, do dano, do nexo de causalidade entre os dois e de sua conduta culposa, ao passo que a responsabilização do hospital exigirá a demonstração do defeito do serviço (art. 14, caput, do CDC), do dano e do nexo de causalidade entre os dois, sendo desnecessária a apuração de culpa.
4 – A regra da inversão do ônus probatório prevista no Código de Defesa do Consumidor, mesmo tendo sido aplicada na hipótese dos autos, não tem o condão de suplantar a norma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, para eximir a postulante de, ainda que de forma mínima, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, requerendo, outrossim, para tanto, a produção de provas úteis à sua demonstração.
5 – Levando-se em conta que a perícia foi conclusiva no sentido de que não houve erro médico no procedimento cirúrgico discutido nos autos, não há que se falar em reparação material, moral ou por dano estético com base em tal fundamento.
6 – Realizada a perícia judicial com observância de todas as normas técnicas aplicáveis ao caso, tendo o perito analisado, com percuciência, todos os documentos colacionados aos autos, bem como o estado clínico do Apelante, além de explicitar a metodologia utilizada durante a perícia e as fontes científicas utilizadas, deve prevalecer a conclusão da perícia judicial.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.